Tribunal: TJMT
Processo: 1020058-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020058-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), IVONE LOPES GASCHO - CPF: 285.044.619-04 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO - OFENSA À COISA JULGADA - NÃO VERIFICADA - DESCONHECIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa a coisa julgada, porquanto o acórdão anteriormente proferido, transitado em julgado, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o translado dos documentos apresentados em apenso aos autos principais.

O requerido agravante foi devidamente citado e intimado nos autos do cumprimento e da liquidação de sentença apensa, o que afasta as alegações de desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1020058-58.2022.8.11.0000

Agravante:
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Agravada:
Ivone Lopes Gascho

Processo origem no 0003336-66.2014.8.11.0025 (Código 102455)

2a Vara da Comarca de Juína

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Ivone Lopes Gascho
(Proc. no 0003336-66.2014.8.11.0025 - Código 102455), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Defende a reforma da decisão, sob pena de ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC, ao argumento de que foi proferido acórdão em julgamento do Recurso de Apelação no 27040/2017, que não foi cumprido. O acórdão teria mantido a determinação de conversão do feito em liquidação de sentença, bem como teria anulado a sentença que determinou a extinção da ação por inércia da parte agravada, com a autuação nos mesmo autos da liquidação e do cumprimento de sentença em apartado sob o no 1792-09.2015.8.11.0025.

Sustenta que não houve cumprimento do determinado no v. acórdão proferido no recurso de Apelação no 27040/2017, no que se refere à autuação dos autos de liquidação nos autos de cumprimento de sentença.

Informa que sequer foi citado nos autos de Liquidação de Sentença no 0001792- 09.2015.811.0025 para apresentar sua defesa.

Requer sejam revogados os atos praticados após a intimação do agravante sob o rito de cumprimento de sentença, bem como que seja determinada a sua extinção e a consequente continuidade nos autos de Liquidação no 0001792-09.2015.811.0025, conforme já deliberado por este Eg. Tribunal.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 146477659).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 148558162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1020058-58.2022.8.11.0000

Agravante:
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Agravada:
Ivone Lopes Gascho

Processo origem no 0003336-66.2014.8.11.0025 (Código 102455)

2a Vara da Comarca de Juína

VOTO

Agravo interposto por
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Ivone Lopes Gascho
(Proc. no 0003336-66.2014.8.11.0025 - Código 102455), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 400/93.

Narra o agravante que houve ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC, ao argumento de que foi proferido
acórdão em julgamento do Recurso de Apelação no 27040/2017
, que não foi cumprido.

O acórdão proferido na Apelação 27040/2017 restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO POR INÉRCIA - MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA EM AUTOS APARTADOS - VALIDADE - EXTINÇÃO PREMATURA -

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Se a parte atendeu a determinação judicial sem observar a melhor técnica, mas o ato processual alcançou sua finalidade, a extinção do processo por inércia do autor revela-se prematura e em confronto com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual”

Colaciona-se, ainda, fragmento do voto:

“IVONE LOPES GASHO
ajuizou contra o
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO.
Cumprimento de Sentença prolatada na Ação Civil Pública no 400/93.

Ocorre que, intimada para apresentar liquidação e recolher as custas iniciais, a apelante o fez no prazo assinalado, porém em autos apartados (apenso).

Contudo, a despeito disso, o juízo singular extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a exequente/apelante deixou de atender a determinação judicial.

Pois bem. Registre-se, de saída, que a apelante atendeu ao comando judicial no prazo assinalado, apresentou liquidação e requereu a concessão de gratuidade de justiça, mas o fez em processo apenso, não nos mesmos autos do Cumprimento de Sentença.

Ocorre que, embora atécnico o procedimento adotado pela apelante, o ato processual atingiu sua finalidade e não pode ser considerado como não praticado, sob pena de prevalecer a forma em detrimento do conteúdo do ato, o que caracteriza formalismo excessivo, em prejuízo do princípio da instrumentalidade das formas.

A extinção do processo sem resolução de mérito deve ser

medida excepcional, quando for inviável dirimir a lide, porquanto a sentença terminativa não soluciona o conflito de interesses deduzido em juízo.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Não basta afirmar o caráter instrumental do processo sem praticá-lo, ou seja, sem extrair desse princípio fundamental e da sua afirmação os desdobramentos teóricos e práticos convenientes. Pretende-se que em torno do princípio da instrumentalidade do processo se estabeleça um novo método do pensamento do processualista e do profissional do foro. O que importa acima de tudo é colocar o processo no seu devido lugar, evitando os males do exagerado processualismo e ao mesmo tempo cuidar de predispor o processo e o seu uso de modo tal que os objetivos sejam convenientemente conciliados e realizados tanto quanto possível. O processo há de ser, nesse contexto, instrumento eficaz para o acesso à ordem jurídica justa"
(A instrumentalidade do processo, Malheiros, 2001).

Dessa forma, a decisão do magistrado de extinguir o processo sem resolução de mérito merece reforma, sobretudo porque a parte atuou de forma diligente no intuito de sanar as irregularidades processuais.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

"
DESPEJO – NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE REVELIA – PARTE NÃO SUJEITA AOS SEUS EFEITOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A decretação indevida da revelia na sentença, por si só não causa a nulidade da decisão, uma vez que, no caso concreto, não houve a aplicação de qualquer efeito previsto na legislação processual.
Vige em nosso direito processual o princípio da instrumentalidade das formas processuais, onde não se reconhece, nem se declara a nulidade do ato processual, sem a demonstração do prejuízo para a parte ou a instrução do feito.
O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
". (Ap 19050/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 5a Câm. Cível, DJe 28/07/2014) (g.n.).

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL - CERTIDÃO QUE NOTICIA A AUSÊNCIA DE CEP DAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ECONOMIA PROCESSUAL.

Descabe a extinção do feito quando dos autos é possível suprir a irregularidade de indicação na inicial do código de endereço postal (CEP) das partes.

Em observância aos princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais, deve-se evitar o indeferimento da inicial com base em excesso de formalismo
". (Ap. Cível

no 1.0439.12.009572-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14a Câm. Cível do TJMG, DJe 20/11/2013).

Assim, mostra-se prudente e em consonância com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, a anulação da sentença, a fim de que o processo tenha seguimento na instância de origem.

Em razão disso, descabe analisar o pedido de redução dos honorários advocatícios.

Posto isso,
dá-se provimento à apelação para anular a sentença e determinar o regular processamento do Cumprimento de Sentença, com

a autuação da liquidação nos mesmos autos.

É como voto.

“

Pois bem. Verifica-se que o acórdão proferido deu provimento ao apelo e determinou o processamento do Cumprimento de Sentença, com a autuação da liquidação nos mesmos autos.

Do exame, verifica-se que a liquidação de sentença (processo no 0001792-09.2015.8.11.0025) está apensa ao presente cumprimento de sentença, bem assim que, de fato, não foram transladados os documentos da liquidação para o cumprimento de sentença.

Em que pese tenha o agravante alegado que não fora citado na liquidação de sentença, nota-se que tem conhecimento do procedimento, porquanto está apenso ao presente, em que foi devidamente citado (Id. 64452877 - Pág. 57 e seguintes – processo origem), bem assim foi intimado nos autos apensos, além de ter sido intimado da interposição do recurso de apelação no 27040/2017, em que, inclusive, apresentou contrarrazões.

Ademais, nota-se que o fundamento utilizado no acórdão que julgou a apelação no 27040/2017 busca a celeridade e economia processuais, como se lê:

“(...) Assim, mostra-se prudente e em consonância com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, a anulação da sentença, a fim de que o processo tenha seguimento na instância de origem. (...)”.

Assim, não há falar-se em revogação de atos praticados após a intimação no cumprimento de sentença, nem mesmo em extinção do processo.

É caso, portanto, de determinar o regular processamento do Cumprimento de Sentença, bem como sejam trasladados aos autos do cumprimento de sentença todos os documentos juntados nos autos da liquidação de sentença, conforme já determinado, inclusive, pelo acórdão que julgou a apelação no 27040/2017, transitado em julgado em 12.05.2017 (Certidão – Id. 64452884 - Pág. 53 – processo origem).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e determina-se sejam transladados aos autos do cumprimento de sentença todos os documentos juntados nos autos da liquidação de sentença, conforme já determinado pelo acórdão que julgou a apelação no 27040/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022